Tribunal: TJSP
Processo: 0036558-97.2025.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Jorge Quadros
Órgão colegiado: Câmara Especial; Núcleo 4.0 Acid. Trabalho Inter. e Lit. - Vara do Núcleo Especializado de Justiça 4.0 - Acidentes do Trabalho do Interior e do Litoral;
Data de julgamento: 2025-10-25
Data de publicação: 2025-10-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
I. Caso em Exame
1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 2a Vara de Acidentes do Trabalho do Foro Central da Comarca de São Paulo diante do Juízo do Núcleo Especializado de Justiça 4.0 – Acidentes do Trabalho do Interior e Litoral, nos autos de "ação para

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
I. Caso em Exame
1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 2a Vara de Acidentes do Trabalho do Foro Central da Comarca de São Paulo diante do Juízo do Núcleo Especializado de Justiça 4.0 – Acidentes do Trabalho do Interior e Litoral, nos autos de "ação para percepção de benefício por incapacidade" ajuizada contra o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). A ação foi inicialmente distribuída ao Juízo suscitado, que declinou da competência considerando que o autor reside na Comarca da Capital. O Juízo suscitante instaurou o conflito, argumentando que o acidente ocorreu na Comarca de São Caetano do Sul.
II. Questão em Discussão
2. Determinar qual juízo é competente para processar e julgar a ação de concessão de auxílio acidentário, considerando a competência concorrente entre o local do acidente e o domicílio do autor, além da escolha pelo Núcleo de Justiça 4.0.
III. Razões de Decidir
3. A Justiça Comum Estadual é competente para processar e julgar ações acidentárias, conforme Tema 414 do STF.
4. A ação acidentária pode ser proposta no foro do domicílio do autor, do local do acidente ou da sede da autarquia, tratando-se de competência concorrente. Embora o autor resida na Capital, não houve escolha de foro aleatório, pois as atividades laborativas que teriam gerado o acidente de trabalho eram desenvolvidas no Município de São Caetano do Sul, local que também constitui domicílio profissional do trabalhador (CC, art. 72, caput).
5. A distribuição da ação ao Núcleo Especializado de Justiça 4.0 - Acidentes do Trabalho do Interior e do Litoral encontra fundamento no art. 2o da Portaria Conjunta 10.507/2024.
6. A competência territorial é relativa e não pode ser declarada de ofício, conforme arts. 64 e 65 do CPC e Súmula 33 do STJ.
IV. Dispositivo e Tese
7. Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 – Acidentes do Trabalho do Interior e Litoral.
Tese de julgamento: 1. A ação acidentária pode ser proposta no foro do domicílio do autor, do local do acidente ou da sede da autarquia. 2. Tratando-se de acidente ocorrido no interior, não há óbice à distribuição da ação ao Núcleo Especializado de Justiça 4.0 - Acidentes do Trabalho do Interior e do Litoral.